Tribunal: STF
Processo: RE 1531200
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Desistência de Recurso Extraordinário. Homologação. Retratação de Decisão.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, em que se discutia revisão de benefício previdenciário complementar, com inclusão de horas extras.



    2. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado com base na competência da Justiça comum e óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. O recorrente interpôs simultaneamente recurso especial e recurso extraordinário, buscando exclusão da lide. O recurso especial foi parcialmente provido pelo STJ, reconhecendo a incompetência do Juízo comum para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a uma das partes, prejudicando o recurso extraordinário.



    4. O recorrente requereu a homologação do pedido de desistência do recurso extraordinário ou, subsidiariamente, a declaração de sua prejudicialidade.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de homologação da desistência do recurso extraordinário, diante do pedido formulado pelo recorrente e da prejudicialidade do recurso em razão da decisão proferida pelo STJ.



    III. Razões de decidir



    6. A decisão agravada é retratada, considerando a regularidade do pedido de desistência apresentado pelo recorrente, devidamente assinado por profissional da advocacia regularmente credenciado.



    7. A homologação da desistência se justifica pela regularidade da manifestação de vontade do recorrente.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Homologa-se a desistência do recurso extraordinário.



    Tese de julgamento: “É possível a homologação da desistência de recurso extraordinário, formulado antes do julgamento do recurso, quando o pedido é regularmente formulado e assinado por advogado credenciado, dispensando-se a necessidade de manifestação da parte contrária.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 21, inc. VIII, do RISTF.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, proferida em 13/01/2025, mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário. O pronunciamento ficou assim ementado: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. (...) IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (e-doc. 143).



    2. A parte recorrente salienta que “o ora Recorrente interpôs simultaneamente Recurso Especial e Recurso Extraordinário, objetivando sua exclusão da lide, conforme se vê às fls. e-STJ 1192-1213 (REsp) e 1222-1237 (RE), respectivamente. No Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial foi autuado como REsp nº 2.155.885/DF (2024/0246874-1). Por Decisão Monocrática (e-STJ 1493-1502) o Min. Marco Aurélio Bellizze, conferiu parcial provimento ao recurso especial do Banco do Brasil, ‘a fim de reconhecendo a incompetência do juízo comum extinguir o processo sem resolução de mérito, em relação ao Banco do Brasil’. No mesmo o Min. Relator decreto que o RE de fls. e-STJ 1222-1237 ficou prejudicado” (e-doc. 144, p. 2).



    2.1. Pede que se homologue “o pedido de desistência oportunamente formulado; ou, sucessivamente, decretar sua prejudicialidade, dado o julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 144, p. 5).



    3. A Secretaria Judiciária abriu vista para manifestação da parte agravada (e-doc. 265).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que é o caso de se retratar a decisão agravada. 



    5. Não se faz necessário aguardar as contrarrazões, na medida em que a retratação da decisão aproveita à parte agravada. Passo à análise do recurso.



    6. O recorrente, ora agravante, na Petição STF nº 169.701/2024, protocolada em 20/12/2024, portanto, antes do julgamento do recurso extraordinário, formulou pedido de “desistência do presente recurso extraordinário” (e-doc. 139, p. 1).



    7. A peça está assinada eletronicamente por profissional da advocacia regularmente credenciado e com poderes específicos para desistir (e-doc. 140).



    8. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto do agravo regimental e, diante a regularidade do pedido, homologo a desistência deste recurso extraordinário (art. 21, inc. VIII, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator